Tribunal: TJBA
Processo: 0511995-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação Crime n° 0511995-37.2020.8.05.0001 Apelante: Francisco Marcelo da Silva Mota Defensora Pública: Bianca Alves Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Ana Vitória C. Gouveia Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por FRANCISCO MARCELO DA SILVA MOTA contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; e (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. III. Razões de decidir 4. A abordagem policial observou os requisitos legais previstos no art. 240 do CPP, sendo legítima a busca pessoal diante da fundada suspeita gerada pela conduta evasiva do réu. 5. Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante foram firmes, coesos e corroborados pelos demais elementos de prova, como laudos periciais e auto de apreensão da droga. 6. A prova colhida em juízo confirma a autoria e a materialidade do delito. A alegação defensiva de negativa de autoria não encontra respaldo nos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. É válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita decorrente de conduta evasiva do agente em local conhecido por tráfico de drogas. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser baseada em depoimentos de policiais corroborados por outras provas dos autos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; CPP, arts. 240, 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 843.466/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 936.224/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.607.876/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0511995-37.2020.8.05.0001, em que são as partes acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, a unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo, nos termos do Voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator